Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752046-16.2024.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de LEONARDO LIMA JACOME, apontando como autoridade coatora Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia por decisão proferida nos autos do processo 0725943-60.2024.8.07.0003, Id 67006034, que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Alega, em síntese, que a decisão desconsiderou a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de avaliação psiquiátrica para verificar sua capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos. Pede, então, a suspensão liminar da ação penal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. O habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído com documentos essenciais ao exame da pretensão, como: APF, se houver; relatório final do inquérito policial e denúncia recebida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogado constituído, sendo a falha motivo inclusive para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Ademais, também não se verifica o requisito do periculum in mora, pois do que consta dos autos a ação penal aguarda definição de data para realização da audiência de instrução e julgamento, não despontando, desse modo, situação de urgência que justifique a concessão da tutela cautelar requerida. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, associada à não demonstração do requisito do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Faculta-se ao impetrante a adequada instrução do feito até o julgamento de mérito. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Desembargador Jesuino Rissato Relator